Tribunal: TJDFT
Processo: 0727714-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. SÚMULA 519/STJ. MAJORAÇÃO HONORÁRIO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema 408), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que são incabíveis honorários sucumbenciais decorrentes da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, entendimento sumulado no verbete 519 do STJ.
2. No caso dos autos, a decisão rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravada, enquadrando-se a situação dos autos na hipótese da referida súmula.
3. Para que ocorra a majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, necessária sua fixação na decisão recorrida. Precedentes.
3.1. Ausente a fixação de honorários sucumbenciais, incabível a majoração.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.